Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de reclamação proposta por IRACEMA FERREIRA ANDRADE contra o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. IRACEMA FERREIRA ANDRADE ajuizou ação de conhecimento em face do BANCO DO BRASIL, objetivando a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos realizados pela ré em sua conta corrente, a restituição dos valores retidos e, ao final, sua confirmação e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar ao réu que cessasse os bloqueios integrais dos valores recebidos pela autora, limitando a retenção ao limite máximo de 30% desses valores e restituísse as quantias bloqueadas indevidamente acima do limite de 30%, sob pena de multa de no mínimo R$300,00 e no máximo R$3.000,00, bem como condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (ID n. 12462337). A sentença foi reformada para excluir a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais (ID n. 13456333). A reclamante alega, em síntese, que a decisão afronta precedentes do STJ e a Súmula n. 603. Requer a suspensão liminar do processo e pede a reforma da decisão. Reitera haver sofrido danos morais decorrentes da retenção integral de seus rendimentos e pede a reforma do acórdão para condenar o Banco do Brasil a pagar indenização pelos danos morais, bem como a majoração do valor concedido na sentença para R$10.000,00. Intimada, nos termos do art. 10 do CPC, a reclamante não se manifestou. DECIDO Conforme estabelece o art. 198, I, do Regimento Interno, o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. A autora apresenta como fundamento da Reclamação precedentes do Superior Tribunal de Justiça que não se enquadram nos parâmetros definidores da competência da Câmara de Uniformização elencados nos artigos 18, VI e 196, IV, do RITJDFT, verbis: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Como visto, não é qualquer precedente que justifica o cabimento da reclamação, mas sim de acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas; julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, a reclamante não aponta qualquer acórdão dentro da moldura legal que não teria sido observado pela reclamada. Além disso, a Súmula n. 603 do STJ foi cancelada em 22/08/2018, e não se tratava de dano moral. Em verdade, a parte se utiliza da reclamação como sucedâneo de recurso, pretendendo a anulação ou a reforma do mérito da decisão reclamada, o que é inadmissível. Isso porque a reclamação não é medida cabível para alterar ou substituir decisões contrárias ao interesse da parte e não se equipara a recurso, tanto que o artigo 988, § 6o, do CPC preceitua que "a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação". Sobre o tema, preleciona a abalizada doutrina: A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qualquer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, /, e 105, I,/, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência originária dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma de decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal. (Grifo nosso) No mesmo sentido, o seguinte precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CPC/1973. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO . DECISÃO MANTIDA. 1. Para ser cabível a reclamação constitucional (CF, art. 105, I, "f", RISTJ, art. 187), a decisão tida por descumprida deve ser proferida no curso da relação processual formada no processo originário, do qual adveio o julgamento reclamado, o que não se dá no presente caso. 2. A pretensão da parte é usar a reclamação como sucedâneo do recurso cabível, o que não é aceito, conforme precedentes desta Corte Superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Rcl 26.327/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016) (Grifo nosso) Assim, considerando que os fatos narrados pela reclamante não se subsumem a qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação, a presente reclamação carece dos requisitos legais para o seu regular processamento. Ante o exposto, com fundamento nos art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO de plano a reclamação, por conta de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.